Tribunal: TCU
Processo: 035.139/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para a construção de unidade de pronto atendimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para ações da Política de Atenção às Urgências do Governo Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do RITCU, julgar irregulares as contas do sr. Carlos Morais de Abreu, da sra. Maria da Graça Silva Soares e das empresas Copacabana Construtora Ltda. e Maxplan Incorporações e Construções Ltda., condenando-os ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.1.1. Débito solidário relacionado a Carlos Morais de Abreu, Maria da Graça Silva Soares e Maxplan Incorporações e Construções Ltda.: Data de ocorrência¿¿¿ Valor histórico (R$) 13/9/2012¿¿¿ 13.750,00 9.1.2. Débito solidário relacionado a Carlos Morais de Abreu, Maria da Graça Silva Soares e Copacabana Construtora Ltda.: Data de ocorrência¿¿¿¿¿¿ Valor histórico (R$) 1o/11/2012¿¿ 25.463,34 31/12/2012¿¿ 182.649,03 9.2. aplicar aos responsáveis multas individuais nos valores abaixo discriminados, nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RITCU, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Carlos Morais de Abreu 43.000,00 Maria da Graça Silva Soares 43.000,00 Copacabana Construtora Ltda. 40.000,00 Maxplan Incorporações e Construções Ltda. 2.500,00 9.3. autorizar, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não sejam atendidas as notificações; 9.4. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do RITCU, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação perante o Tribunal do recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovação do recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar os responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RITCU; e 9.7. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis, à Prefeitura Municipal de Pinheiro/MA e ao Fundo Nacional de Saúde.